Tribunal: TCU
Processo: 032.549/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11059/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.549/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia da Silva Bastos (XXX.153.687-XX); Andrea de Azevedo Freitas (XXX.401.177-XX); Bruno Benedetti Pinto (XXX.332.837-XX); Carlos Alberto Correa dos Reis (XXX.051.017-XX); Simone Bastos Vasconcelos (XXX.722.977-XX); Simone Vicenca do Nascimento Soares (XXX.630.257-XX); Tatiana Lima Santos (XXX.243.357-XX); Terezinha de Souza Teixeira (XXX.349.577-XX); Vanessa Paixao Mendes (XXX.507.187-XX); Wanessa Pereira de Oliveira (XXX.604.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.